Tribunal: TJMT
Processo: 1000119-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000119-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), SAVOSTIAN REUTOW - CPF: 405.015.151-00 (AGRAVANTE), AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 03.415.222/0006-78 (AGRAVADO), AGRIPINA REUTOV - CPF: 692.632.481-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (ADVOGADO), KELTON ALFREDO VOLPE - CPF: 812.700.111-20 (ADVOGADO), NELIANE ANDREA MANOEL - CPF: 272.550.298-50 (ADVOGADO), MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 593.025.771-04 (ADVOGADO), FREDERICO EUGENIO FERNANDES FILHO - CPF: 247.083.518-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEIS RURAIS – DECISÃO QUE HOMOLOGA LAUDO PERICIAL – PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO AO ARGUMENTO DE QUE A AVALIAÇÃO É INCOMPLETA E O VALOR APONTADO NÃO CORRESPONDENTE AO REAL E ATUAL VALOR DOS BENS PENHORADOS – REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC/2015 NÃO COMPROVADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausentes quaisquer das hipóteses do artigo 873 do Código de Processo Civil, não há amparo legal que dê guarida ao pedido de nova avaliação dos bens penhorados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1000119-63.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – PRIMAVERA DO LESTE

R
E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SAVOSTIAN REUTOW contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “Execução” (Proc. no 5801-22.2008.811.0037 – Código 58194), proposta contra o agravante e outra por AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA., indeferiu o pedido formulado pelos devedores no sentido de que fosse realizada nova avaliação dos imóveis penhorados, por entender que não restou demonstrado erro ou dolo do avaliador judicial ou dúvida sobre o valor atribuído aos bens, homologando, por consequência, o laudo de avaliação elaborado pelo Oficial de Justiça (cf. ID 29173970).

O agravante alega que na região de Primavera do Leste o preço de imóveis rurais é estipulado em sacas de soja, sendo que, ao avaliar os bens penhorados nos autos, o Oficial de Justiça atribuiu ao imóvel matriculado sob o no 515 o valor correspondente a 900 sacas de soja por hectare, e aos imóveis matriculados sob os nos 5.742 e 5.709 o valor correspondente a 600 sacas de soja por hectare.

Sustenta que, no entanto, em setembro de 2017 o agravante havia solicitado a avaliação particular dos imóveis em questão, tendo o corretor avaliado a área em comento no valor correspondente a 1.100 sacas de soja por hectare, razão pela qual impugnou o laudo apresentado, já que abaixo do valor de mercado dos imóveis da região, pleiteando a realização de nova avaliação, com a designação de profissional competente, inclusive possibilitando às partes a indicação de quesitos e assistente técnico, o que foi indeferido pela decisão agravada.

Discorre que a decisão agravada não observou as avaliações feitas por profissional particular para justificar o erro na avaliação judicial, e que
“o senhor oficial de justiça não está a par do valor de mercado das áreas rurais e por mais que justifique
(...)
que solicitou informações junto a imobiliárias locais, é certo que as mesmas não mandaram prepostos ao local já que não receberam para isso”
.

Aduz que, além disso, embora o Oficial de Justiça tenha mencionado em seu laudo que se baseou em informações de imobiliárias locais,
“não apresentou qualquer documento que justifique seu argumento, como por exemplo uma declaração das imobiliárias quanto ao preço do imóvel avaliado”
, acarretando com isso
“notória insegurança jurídica”
.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja revogada a homologação da avaliação judicial e determinada a realização de nova avaliação, com a designação de
“expert”
, oportunizando às partes a apresentação de quesitos, mas, de imediato, a antecipação da pretensão recursal para que seja suspensa a designação de hastas públicas dos bens avaliados (cf. ID 29173969).

A decisão de ID 29347980 admitiu o processamento do agravo por instrumento, e indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, com fulcro no art. 1.019, I, do CPC/2015.

A agravada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. ID 33248464).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O valor da avaliação de bem penhorado, cuidando-se de bem imóvel, é definido a partir de cotações junto ao mercado imobiliário local, que sofre flutuações sazonais com impacto variável no valor desses bens, ou seja, a avaliação do bem imóvel se relaciona com o chamado “valor de mercado”, e este sofre oscilações provocadas pela variação dos valores praticados na venda ou oferta de bens em similitude de condições e qualidades.

No caso, são 03 (três) imóveis rurais penhorados, sendo o primeiro denominado Fazenda Massapé, possuindo 300 ha, registrado sob a matrícula no 0.515, ficha 01, do Livro 02, do CRI de Primavera do Leste/MT, avaliado em R$ 21.465.000,00, o segundo é denominado Fazenda Faixa Verde, possuindo 178 ha, registrado sob a matrícula no 5.742, ficha 01, do Livro 02 do CRI de Primavera do Leste/MT, avaliado em R$ 8.490.600,00 e, por fim, o terceiro que é denominado Fazenda Faixa Verde 01, possuindo 61 ha, registrado sob a matrícula no 5.709, ficha 01, Livro 02 do CRI de Primavera do Leste/MT.

Consta do laudo de avaliação (realizada em setembro de 2018), que os imóveis foram vistoriados levando em conta “
sua área, sua localização, padrão e acabamento
(...)
bem como pesquisas levada a efeito na região, junto a corretores imobiliários, tais como Edilio Imóveis e Imobiliária Consentino, bem como representante da marcar Valley em Primavera do Leste-MT
” e suas respectivas produções diárias (cf. ID 291739801 – Pág. 1/4).

Sobre o pedido de nova avaliação dos bens imóveis penhorados, é certo que a renovação da avaliação é admitida, porém, somente em casos específicos, previstos no art. 873 do Código de Processo Civil, que objetivam manter a real e atual da avaliação do bem, quais sejam:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.”

No caso, não obstante o agravante insista que as avaliações constantes dos autos não correspondem ao real valor dos bens penhorados, não há qualquer resquício de prova apta a comprovar essa alegação; de todo modo, o valor de avaliação servirá apenas de base para lance inicial no leilão, não significando dizer que o imóvel será arrematado pelo exato valor da avaliação.

A jurisprudência entende como erro de avaliação somente uma considerável disparidade entre o laudo oficial e os particulares, ou seja, é necessário criar uma dúvida fundada quanto ao real valor do imóvel, reforçada por argumentos robustos que convença o juiz da necessidade da repetição.

Os agravantes se limitam apenas em queixar do valor da avaliação, alegando que o preço apontado é vil, mas não comprovaram qualquer divergência ou inconsistência no cálculo elaborado pelo avaliador de justiça, nem mesmo carrearam os autos quaisquer documentos que comprovem que o valor apontado pelo Avaliador Judicial não corresponde ao real e atual valor dos imóveis penhorados.

A propósito, a jurisdição deste Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEIS - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU A AVALIAÇÃO FEITA POR PERITO DO JUÍZO E DEFERIU PEDIDO DE HASTA PÚBLICA – EFEITO SUSPENSIVO – DISCUSSÃO SOBRE O DÉBITO EM OUTRA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 784, § 1o, DO CPC – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO – INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A OSCILAÇÃO DO MERCADO - ART. 873, II, DO CPC - PRECEDENTES DESTA CORTE – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.A existência de outra ação em que se discute o débito constante do título executivo não obsta o seguimento da execução, consoante dicção do parágrafo 1o do art. 784 do CPC, mormente quando a ação ordinária (Código 9088) já tenha sido julgada improcedente, como no caso. Admite-se nova avaliação de imóvel penhorado quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve diminuição ou majoração no valor do bem; ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem (CPC, art. 873).A parte Agravante não logrou êxito em comprovar qualquer das hipóteses, vez que não trouxe qualquer elemento concreto de eventual ocorrência de equívoco do Oficial Avaliador, nem provas contundentes de oscilações do mercado imobiliário que admita nova avaliação. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI no 1013581-92.2017.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – Julgado em 14.05.2018).

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO
A QUO
QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM – SUPOSTA VALORIZAÇÃO – MERAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o art. 873, do NCPC, apenas excepcionalmente se admite a realização de uma nova avaliação, ou seja, desde que ocorra erro ou dolo do avaliador; se verificar, após a conclusão do laudo, que houve substancial alteração de seu valor, ou se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Não demonstrado o descompasso entre a avaliação realizada e o valor real e atual do imóvel penhorado, não há o que se falar em nova avaliação.” (TJMT – Terceira Câmara Cível – RAI no 63.222/2016 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS -

DJe do dia 10/08/2016).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO - PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.O art. 873 do Código de Processo Civil admite nova avaliação do bem penhorado quando comprovado erro ou dolo do avaliador, se houver indício de alteração substancial do valor do bem, ou se o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído na primeira avaliação. Não demonstrado que o caso dos autos se subsume a uma das hipóteses taxativamente previstas em lei, não há que se falar na realização de nova avaliação. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 20/06/2018 - DJE 28/06/2018).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO BEM – SUPOSTO ERRO NO LAUDO PERICIAL – MERAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO. A reavaliação do bem é medida excepcional, devendo ocorrer quando comprovado erro ou dolo do avaliador, conforme disposto no art. 873 do Código de Processo Civil. Não havendo elementos a descaracterizar o laudo de avaliação, deve ser indeferido os reclamos da parte, sendo certo ainda que o perito não está obrigado a seguir as regras impostas pelas partes e, sim, observar os procedimentos legais aplicáveis ao caso. (TJMT – Vice-Presidência – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 13/12/2017 – DJE do dia 24/04/2018).

Ademais, simples alegação ou manifesto inconformismo não tem o condão de autorizar a realização de nova perícia, notadamente quando executada por Oficial de Justiça (avaliador judicial) que goza de fé pública, só se admitindo o questionamento dessa presunção de verdade nas hipóteses do artigo 873 do CPC, o que, no caso, não restou comprovado nos autos, repita-se.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020